Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729022-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIS PEREIRA DE MORAIS APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GIUSEPPA TANCREDI PEDREIRA D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 57132356, facultei ao apelante a juntada de cópia de documentos que fornecessem substrato fático ao seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. O apelante veio aos autos por meio da petição de ID 57987419, reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça, trazendo os documentos de ID 57987421 a 57987448. O espólio apelado, em sua manifestação sobre os documentos trazidos ao feito pelo apelante para a comprovação da gratuidade de justiça (ID 58787733), aduz que somente foram colacionados extratos atinentes a uma das contas bancárias do apelante, “o que transparece o intento de omitir movimentação financeira” (ID 58787733 – pág. 1). Assim, argumentando que o apelante omitiu contas bancárias que possui e que alterou a verdade dos fatos, sustentou o apelado a litigância de má-fé por parte do recorrente, nos termos do art. 80, II, do CPC. Intime-se, assim, o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas pelo apelado na petição de ID 58787733. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora